Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005890-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA DA SILVA - CPF: 345.191.901-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

execução
penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Pedido de dispensa de
tornozeleira
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de dispensa do uso de
tornozeleira
eletrônica, formulado por reeducando em cumprimento de pena de 15 anos e
5
meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso da
tornozeleira
eletrônica pode ser dispensado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, diante da disciplina e do bom comportamento do reeducando; e (
ii
) estabelecer se a inexistência de estabelecimento penal adequado autoriza o cumprimento da pena em regime domiciliar desprovido de fiscalização eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O uso da
tornozeleira
eletrônica foi determinado como forma de compatibilizar a execução penal com a ausência de estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

4. A fiscalização por monitoramento eletr
ônico, prevista no art. 146-B,
da Lei de Execução Penal, constitui instrumento legítimo e proporcional de controle do cumprimento da pena em regime semiaberto.

5. A substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico decorre de déficit estrutural, e sua
flexibilização
comprometeria a efetividade da execução penal.

6. O uso da
tornozeleira
, ainda que possa gerar desconforto, não se qualifica como violação à dignidade, mas como medida razoável e proporcional à vigilância imposta pelo regime penal.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico.
2
. O monitoramento eletrônico constitui meio legítimo de fiscalização do cumprimento da pena, nos termos do art. 146-B da LEP. 3. O bom comportamento do reeducando não implica, por si só, a dispensa da fiscalização eletrônica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV;
LEP,
arts
. 35, 91, 112 e 146-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2016; STF, Súmula Vinculante n. 56; TJMT,
AgExec
n. 1019215-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Jorge Ferreira da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0003874-54.2017.8.11.0021
,
que indeferiu o pedido de dispensa do uso de
tornozeleira
eletrônica.

O
agravante, nas razões recursais
vistas n
o ID
271332867
,
pleiteia a dispensa do uso da
tornozeleira
eletrônica, argumentando que, desde a progressão para o regime semiaberto, tem cumprido todas as condições impostas; alegando, além disso, que o dispositivo dificulta sua ressocialização.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
271332867
, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente
recurso
.

Em juízo de retratação, a magistrada
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos; determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
271332867
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento deste recurso (ID
281635375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, infere-se que
o
agravante cumpre pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

E, ao fixar as condições do cumprimento da pena aplicada a
o
agravante no regime semiaberto,
o magistrado
impôs-lhe, entre outras condições,
a
fiscaliza
ção
mediante monitoração eletrônica, nos termos da decisão abaixo reproduzida:

[...
]
Ante
o exposto, considerando preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, CONCEDO a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando JORGE FERREIRA DA SILVA, progredindo-o do fechado para o semiaberto. Diante a progressão de regime, registro a necessidade de adequar o cumprimento de pena à nova realidade, isto é, cabe a este Juízo incluir o recuperando em programa de monitoramento, a partir da utilização de
tornozeleira
eletrônica, de modo que seja possível a recuperação do indivíduo, reinserindo-o à sociedade, mas sem se olvidar da efetiva aplicação da lei penal, mediante instrumento idôneo à fiscalização do cumprimento da pena imposta pelo Estado. Com essas breves
considerações, DETERMINO
a inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de
tornozeleira
eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, devendo
o mesmo
se submeter às obrigações que lhe serão apresentadas quando da instalação do equipamento, bem como seguir todas as instruções que serão detidamente apresentadas pela equipe de
monitoramento
.
[...].

Conforme c
onsta do relatório, inconformado
com as condições de cumprimento de sua pena, especificamente com o u
so da
tornozeleira
eletrônica, o
agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela retirada do equipamento
de monitoração, ao argumento de que
vem cumprindo corretamente as condições impostas e que o uso do dispositivo atrapalha sua ressocialização.

Contudo, a decisão invectivada não merece reparos, porquanto é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos penais, esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todas as unidades federativas – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, a deixar assentado que “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie, ao iniciar o cumprimento d
e sua pena em regime semiaberto
na Comarca de
Água Boa
,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento pena adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Isso significa dizer, em outras palavras, que enquanto o condenado estiver em regime domiciliar aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo Juízo da Execução Penais fora do estabelecimento penal e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de
folga.

De modo que, quando da análise do processo executivo de pena, o magistrado adequou
as
condições impostas à realidade daquela unidade judiciária, que também não tem estabelecimento prisional adequado, pois se tivesse,
o
agravante cumpriria a sua pena tal como exige a lei de regência.

Ademais disso, impende asseverar que as condições impostas
ao
agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 segundo a qual “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se, também, que o Juízo da Execução Penal definiu a fiscalização do cumprimento da pena d
o
agravante em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoração eletrônica, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando estabelecida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado neste Estado, conforme acima foi afirmado.

Anote-se, ademais, que a monitoração eletrônica, representa um benefício
ao
agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade: redução da superlotação carcerária, diminuição dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência
criminal.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E OUTRAS
CONDIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, COM DESTAQUE À DISCIPLINA NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES – IMPERTINÊNCIA – EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA O TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ALIADO À EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na dicção dos
arts
. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal
, é
facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto.

2. Durante o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, revela-se escorreito manter o monitoramento eletrônico por
tornozeleira
, sopesando-se precipuamente o extenso lapso remanescente para o término do cumprimento da pena e a existência de ações penais em curso em desfavor do reeducando, as quais podem dar ensejo à nova unificação de penas, quiçá regressão para o regime mais severo.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(N.U 1019215-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 25.09.
2024,
Publicado
no DJE
de
30.09.
2024)

Logo, diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da
tornozeleira
pel
o
agravante é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoração eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Jorge Ferreira da Silva
,

mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025